Tribunal: TJES
Processo: 5000310-78.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000310-78.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: VANDA DE LIMA IGNACIO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO.
TESE
793,
STF
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I.
D
ispõe o artigo 4º,
caput
e §1º,
da Lei 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades,
visará a reinserção social do paciente em seu meio e
somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, compreensão também reproduzida
n
o artigo 1.777, do CC/02,
que reforça
o recolhimento
como a última opção para o tratamento destinado à recuperação e à reinserção social do enfermo.

II. A internação compulsória é admitida sobretudo em vista da proteção do direito à saúde, tanto do paciente quanto de seus familiares, principalmente quando não possuírem condições financeiras para arcar com as despesas alusivas ao tratamento, desde que atendidos os preceitos estabelecidos no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01, dentre os quais destaca-se a exigência de laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

III. Na hipótese, a sentença de piso resultou acertada ao reconhecer o direito de Marcelo Ignacio ao recebimento do tratamento médico necessário à manutenção de sua saúde, nos termos informados na Inicial, haja vista o preenchimento dos requisitos essenciais à sua concessão, notadamente diante do risco que o paciente representava para terceiros e para si próprio.

IV. Por outro lado, pondo em destaque
a compreensão firmada pelo e. STF n
o RE 855.178/SE (Tema 793)
e
ser o procedimento de internação compulsória de alta complexidade e
de
atribuição do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, vide Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014, impõe-se a reforma da sentença para determinar que o cumprimento opere-se pela municipalidade apenas de forma subsidiária.

V. Recuso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
N.º
5000310-78.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADA: VANDA DE LIMA IGNACIO

JUIZ: DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

(SEGREDO DE JUSTIÇA)

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICIPIO DE VITORIA, acompanhada de remessa necessária, contra sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, no bojo de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por VANDA DE LIMA IGNACIO em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VITORIA e MARCELO IGNÁCIO, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que confirmou a decisão de Id. 7255288 que determinou a internação compulsória de MARCELO IGNÁCIO.

Em suas razões recursais, sustentou a sua ilegitimidade passiva, uma vez que, “
conforme pactuação entre os Gestores Municipais e Estadual, no qual o Estado do Espírito Santo se responsabiliza pela oferta de leitos, enquanto o Município fica responsável pelo transporte do paciente até o leito
”, no que destacou que “
o transporte não consta como pedido ou sequer causa de pedir nos autos pois nunca foi negado. O que se demanda nos autos é o leito de internação que é regido pela Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014.
”

Sequencialmente, asseverou a ausência de interesse processual, “
pois nunca fora demandado, por um mínimo que seja, em esfera administrativa. O que não se confunde com requerimento ou exaurimento de via.
”

Pontuou, ainda, a falta de interesse processual superveniente da demandante/apelada, na medida em que ocorreu o “
cumprimento da determinação judicial deferida em liminar pelo Estado do Espírito Santo em 28/01/2022, comprovando a efetiva internação do terceiro Requerido em clínica psiquiátrica
”, o qual, inclusive, já recebeu alta.

No mérito, pleiteou “
a
reforma da r. sentença para julgar improcedente os pedidos do apelado em relação ao apelante, pois o tratamento postulado, por ser de alta complexidade, está contido nos deveres do Estado do Espírito Santo, ou excluí-lo da lide pelos mesmos motivos, tendo em vista que, apesar de ser um sistema único, cada ente da federação desempenha o seu papel na gestão da saúde pública
”.

Por fim, defendeu que, “
havendo o entendimento pela solidariedade dos Entes Federados, que a sentença seja reformada para direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências do SUS, afetando-se o Município exclusivamente em caso de não cumprimento pelo Ente competente.
”

Prefacialmente, com esteio nos artigos 23, inciso II, 195 e 198, §1º, da CF/88,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
,
posto que, “
Tanto Estado do Espírito Santo quanto o Município ora agravante são partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda, haja vista a tese de repercussão geral
(Tema 793)
fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’.
Assim, considerada a solidariedade entre os entes, resta evidenciada a legitimidade passiva do Município recorrente, impondo-se a sua manutenção na lide de origem.
” (
TJES
; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005735-61.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Rel. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 21/Apr/2023)

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ENTES FEDERADOS – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – RECURSO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
1 – O STF já reconheceu que é solidária a responsabilidade dos entes federados pelo tratamento médico aos necessitados, motivo pelo qual
o ente municipal também tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o fornecimento da internação compulsória (involuntária).
2 –
Apelação do Município de São Mateus, desprovida. (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0003660-61.2020.8.08.0047, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Data: 15/Dec/2023)

Melhor sorte não assiste ao apelante ao apregoar ausência de interesse processual, na medida em que, por força do artigo 5º, inciso XXXV, da CF/88, “
além de compreender que a prova da negativa na prestação do serviço ser diabólica, sendo extremamente difícil de ser produzida pela parte autora, também verifico a desnecessidade de requerimento administrativo prévio para a concessão da medida. Aliás, conforme já decidiu essa Corte de Justiça, ‘O prévio esgotamento da instância administrativa não é requisito para a interpelação judicial, mormente se a parte a quem a alegação de carência de interesse processual aproveita oferta defesa de mérito. Em casos que tais, tal defesa evidencia que, em tese, se cidadão formulasse o pedido administrativo de atendimento perante a autoridade competente – assim utilizando-se do expediente suscitado pelo Estado –, teria seu pleito prontamente indeferido. Possível entrever, desta maneira, que o prévio requerimento administrativo afigurar-se-ia como mero entrave burocrático desnecessário à consecução do bem da vida pretendido’. (TJES, Classe: Apelação, 026130026300, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data da Publicação no Diário: 16/03/2016).
” (
TJES
; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008427-33.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data: 02/May/2023)

Registre-se, ademais, que “
Não afasta o interesse de agir do Autor a inexistência de prévio requerimento administrativo postulando a internação compulsória para tratamento de dependentes químicos que oferecem risco a sua família e a sociedade.
” (
TJES
; Classe: Remessa Necessária Cível, Número: 5011318-14.2021.8.08.0048, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Rel. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 27/Feb/2023),
notadamente no caso dos autos, no qual o apelante, em sua peça de defesa, apresentou resistência de mérito ao pedido de internação formalizado pela parte demandante/apelada.
Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de interesse processual.

Novamente sem razão o apelante ao suscitar falta de interesse processual superveniente da demandante/apelada em decorrência da internação do terceiro demandado em clínica psiquiátrica, posto que esta operou-se tão somente em cumprimento à determinação judicial proferida em sede de tutela de urgência, a qual, sabidamente, possui natureza precária e provisória.

Noutras palavras, “
O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica a perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual satisfatividade. Precedentes.
” (
STJ
; REsp n. 1.670.267/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 19/5/2022.) Logo,
rejeito a preliminar de ausência de interesse processual superveniente.

Fixadas estas premissas, impõe-se salientar que o direito à saúde encontra-se estabelecido, expressamente, no rol dos direitos indisponíveis, contido no artigo 6º, da Constituição Federal, dentro da esfera do mínimo existencial, revelando-se como dever do ESTADO (gênero) fornecer e assegurar, gratuitamente, tratamento à saúde do cidadão, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal.

A este respeito, a Lei Federal n° 8.080/90, ao dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, prescreve, em seu artigo 2o, caput, que "
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
"

Desta forma, nos termos da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 393175 AgR/RS), revela-se como competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios zelar pela preservação dos direitos constitucionais à vida e à saúde, independente da enfermidade clínica desenvolvida pelo paciente, particularidade que ganha especial destaque no caso dos autos diante da medida de internação compulsória vindicada ser prevista no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01.

Nesse diapasão, em matéria de política pública de saúde, denota-se patente a obrigatoriedade de atendimento integral à assistência médica e farmacêutica necessárias ao tratamento de saúde do cidadão, sobretudo se constatada a impossibilidade econômica deste em arcar com o custeio dos medicamentos e tratamentos indispensáveis à preservação de sua saúde e, via consequência, de sua vida, consoante o entendimento assente do Excelso Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Com relação à internação, dispõe o artigo 4º,
caput
e §1º, da Lei 10.216/01, que a mesma, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, compreensão também reproduzida no artigo 1.777, do CC/02, que reforça o recolhimento como a última opção para o tratamento destinado à recuperação e à reinserção social do enfermo.

Por estas razões, visando resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio paciente, prevê o artigo 6º, da Lei 10.216/01, que “
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
”.

Em outras palavras, admite-se a internação compulsória, sobretudo, em vista da proteção do direito à saúde, tanto do paciente quanto de seus familiares, principalmente quando não possuírem condições financeiras para arcar com as despesas alusivas ao tratamento, desde que atendidos os preceitos estabelecidos no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01, dentre os quais destaca-se a exigência de laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS -
AÇÃO CIVIL DE INTERDIÇÃO CUMULADA COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PARECER MÉDICO E FUNDAMENTAÇÃO NA LEI N. 10.216/2001 - EXISTÊNCIA NA ESPÉCIE - EXIGÊNCIA DE SUBMETER O PACIENTE A RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES ANTES DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO - DISPENSA EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS
1. A internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida.
2. A interdição civil com internação compulsória, tal como determinada pelas instâncias inferiores, encontra fundamento jurídico tanto na Lei n. 10.216/2001 quanto no artigo 1.777 do Código Civil. No caso, foi cumprido o requisito legal para a imposição da medida de internação compulsória, tendo em vista que a internação do paciente está lastreada em laudos médicos. 3. Diante do quadro até então apresentado pelos laudos já apreciados pelas instâncias inferiores, entender de modo diverso, no caso concreto, seria pretender que o Poder Público se portasse como mero espectador, fazendo prevalecer o direito de ir e vir do paciente, em prejuízo de seu próprio direito à vida. 4. O art. 4º da Lei n. 10.216/2001 dispõe: "A internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes." Tal dispositivo contém ressalva em sua parte final, dispensando a aplicação dos recursos extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da insuficiência de tais medidas. Essa é exatamente a situação dos autos, haja vista ser notória a insuficiência de medidas extra-hospitalares, conforme se extrai dos laudos invocados no acórdão impugnado. (...)”(STJ; HC 169.172/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
DIAGNÓSTICO MÉDICO E PSICOLÓGICO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FALTA DE DISCERNIMENTO E INCAPACIDADE PARA PEDIR AJUDA MÉDICA.
EXPOSIÇÃO DA PRÓPRIA VIDA E DA VIDA DE TERCEIROS A RISCOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. A internação compulsória de pessoas portadoras de doenças mentais é possível desde que determinada por ordem judicial e lastreada em laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (art. 6º, parágrafo único, III, da Lei n.º 10.216/2001).
3. A internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana (art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput, todos da CF⁄1988). 3. No presente caso, o quadro clínico do paciente foi objeto de diagnóstico feito por médica vinculada ao Sistema Único de Saúde de Água Doce do Norte, com expressa indicação de internação compulsória. Também consta dos autos um relatório subscrito por três profissionais da área da saúde (farmacêutico, assistente social e psicóloga) que compõem o 'NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família', órgão da Secretaria Municipal de Saúde de Água Doce do Norte, pedindo expressamente 'medida protetiva ou autorização judicial para internação compulsória' (fls. 28⁄29). 4. Consta em tal relatório que o paciente é dependente químico há alguns anos, faz uso descontrolado de drogas lícitas e ilícitas a ponto de afetar o seu discernimento, não tendo lucidez para procurar ajuda médica. O relatório também descreve que a situação o paciente expõe a riscos a sua e de sua família, necessitando de atuação estatal para cessar esse quadro.”(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 068179000036, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 29/09/2017)

Insta salientar, por oportuno e relevante, que a tese relacionada à reserva do possível e às dificuldades orçamentárias dos entes públicos já encontra-se superada pela jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, especialmente em hipóteses como a dos autos, nas quais inexiste prova de que o atendimento da pretensão autoral ensejará em potencial risco de prejuízo ao equilíbrio financeiro estatal ou mesmo municipal.

Logo, tal argumentação, apresentada de forma genérica, não pode justificar a omissão da Administração Pública em adotar as medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, em especial o direito à vida, intimamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana (RE 768825 AgR/BA e ARE 893.253 AgR/SE).

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento ora firmado:

“
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACESSO À CRECHE AOS MENORES DE ZERO A SEIS ANOS. DIREITO SUBJETIVO. RESERVA DO POSSÍVEL. TEORIZAÇÃO E CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO COMO TESE ABSTRATA DE DEFESA. ESCASSEZ DE RECURSOS COMO O RESULTADO DE UMA DECISÃO POLÍTICA. PRIORIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. CONTEÚDO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ESSENCIALIDADE DO DIREITO À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. 1. A tese da reserva do possível assenta-se em ideia de que, desde os romanos, está incorporada na tradição ocidental, no sentido de que a obrigação impossível não pode ser exigida (Impossibilium nulla obligatio est - Celso, D. 50, 17, 185). Por tal motivo, a insuficiência de recursos orçamentários não pode ser considerada uma mera falácia. 2. Todavia, observa-se que a dimensão fática da reserva do possível é questão intrinsecamente vinculada ao problema da escassez. Esta pode ser compreendida como "sinônimo" de desigualdade. Bens escassos são bens que não podem ser usufruídos por todos e, justamente por isso, devem ser distribuídos segundo regras que pressupõe o direito igual ao bem e a impossibilidade do uso igual e simultâneo. (...) 4. É por esse motivo que, em um primeiro momento, a reserva do possível não pode ser oposta à efetivação dos Direitos Fundamentais, já que, quanto a estes, não cabe ao administrador público preterí-los em suas escolhas. Nem mesmo a vontade da maioria pode tratar tais direitos como secundários. Isso porque a democracia não se restringe na vontade da maioria. O princípio do majoritário é apenas um instrumento no processo democrático, mas este não se resume àquele. Democracia é, além da vontade da maioria, a realização dos direitos fundamentais. Só haverá democracia real onde houver liberdade de expressão, pluralismo político, acesso à informação, à educação, inviolabilidade da intimidade, o respeito às minorias e às ideias minoritárias etc. Tais valores não podem ser malferidos, ainda que seja a vontade da maioria. Caso contrário, se estará usando da "democracia" para extinguir a Democracia.
5. Com isso, observa-se que a realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador. Não é por outra razão que se afirma que a reserva do possível não é oponível à realização do mínimo existencial.
(...) 10. Porém, é preciso fazer uma ressalva no sentido de que, mesmo com a alocação dos recursos no atendimento do mínimo existencial, persista a carência orçamentária para atender a todas as demandas. Nesse caso, a escassez não seria fruto da escolha de atividades não prioritárias, mas sim da real insuficiência orçamentária. Em situações limítrofes como essa, não há como o Poder Judiciário imiscuir-se nos planos governamentais, pois estes, dentro do que é possível, estão de acordo com a Constituição, não havendo omissão injustificável.
11. Todavia, a real insuficiência de recursos deve ser demonstrada pelo Poder Público, não sendo admitido que a tese seja utilizada como uma desculpa genérica para a omissão estatal no campo da efetivação dos direitos fundamentais, principalmente os de cunho social.
No caso dos autos, não houve essa demonstração. Precedente: REsp 764.085/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 1º.12.2009, DJe 10.12.2009. Agravo regimental improvido.”(STJ; AgRg no AREsp 790.767/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015)

No caso dos autos, a arte autora desincumbiu-se de seu ônus probatório ao colacionar Laudo Médico Circunstanciado, subscrito por médico psiquiatra, recomendando a internação compulsória em caráter de urgência para tratamento e reabilitação em estabelecimento especializado de Marcelo Ignacio, seu cônjuge, diagnosticado Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool – síndrome de dependência (CID10: F10.2), apresentando, ainda, “
prejuízo cognitivo importante (mini-mental 14/30), sem noção quanto ao estado mórbido, juízo de realidade ausente, comportamento pródigo, com tremores de extremidades, presença de vômitos e convulsão quando interrompe o uso do álcool, entre outros sintomas, o que o coloca em risco físico, social e econômico
”,
parecer que não foi infirmado pelos requeridos.

Mister consignar que referido laudo é também corroborado pela declaração de psicólogo vinculado ao SUS ao relatar a resistência do terceiro demandando em participar das atividades ofertadas no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), sendo oportuno registrar que em razão da evolução e melhora clínica, o paciente, internado em 27.01.2022 (Id. 7255307), recebeu alta médica ainda no primeiro semestre de 2022, vide certidão colacionada no Id. 7255318.

Destarte, imperioso concluir que a sentença de piso resultou acertada ao reconhecer,
in totum
, o direito de Marcelo Ignacio ao recebimento do tratamento médico necessário à manutenção de sua saúde, nos termos informados na Inicial, haja vista preenchidos os requisitos essenciais à sua concessão, notadamente diante da impossibilidade financeira de sua família arcar com o tratamento e do risco que o paciente estava representando para terceiros e para si próprio, não sendo o respectivo
decisum
, portanto, passível de reforma neste quesito.

Por outro lado, é cediço que ao apreciar o RE 855.178/SE (Tema 793), consignou o e. STF que, “
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
”

Nesse passo, considerando ser o procedimento de internação compulsória de alta complexidade e atribuição do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, vide Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014, impõe-se a reforma da sentença para determinar que o cumprimento opere-se pela municipalidade apenas de forma subsidiária, direcionando-o, portanto, conforme as regras de repartição de competências do SUS, afetando-se o apelante apenas em caso de não cumprimento pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento ao recurso para
direcionar o cumprimento da obrigação de fazer
conforme as regras de repartição de competências do SUS, afetando-se
a municipalidade
apenas
em caso de não cumprimento pe
lo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para direcionar o cumprimento da obrigação de fazer conforme as regras de repartição de competências do SUS, afetando-se a municipalidade apenas em caso de não cumprimento pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.